Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716780-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA AGRAVADO: POSTO 11 EIRELI - ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PETRÓLEO SABBA S/A em face de despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0713309-43.2021.8.07.0001, intimou a parte autora para se manifestar sobre a competência do Juízo bem como para emendar a petição inicial com a exclusão dos fiadores e do devedor hipotecário. Em suas razões recursais, o agravante destaca que deve prevalecer a cláusula de foro de eleição em detrimento da praça de pagamento da duplicata, pois sua origem é a venda de combustível, estando intrinsecamente vinculada ao Contrato de Posto Revendedor (“CPR”) celebrado entre os litigantes, para a comercialização de produtos combustíveis, onde restou estipulado o foro de Brasília para dirimir conflitos oriundos do negócio jurídico. Destaca que há nulidade na decisão, pois somente cabe ao juízo a anulação da cláusula do foro de eleição quando há patente hipossuficiência de uma das partes, o que não ocorre no caso em análise, pois, em, se tratando de contratos comerciais, a verificação da abusividade ou não da cláusula de eleição de foro se dá à luz do potencial financeiro e técnico das partes. Ressalta, ainda, a necessidade de prevalência da Lei de Liberdade Econômica. Discorre quanto a possibilidade de incluir no polo passivo da Execução os fiadores do Contrato de Posto Revendedor, já que o título executivo foi emitido em razão do referido contrato e está garantido pela fiança. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo até seu julgamento final. No mérito, requer o provimento do agravo para que declare a eficácia da cláusula de eleição de foro, com o regular processamento da Execução, admitindo-se a inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda. Preparo recolhido conforme ID 25934537. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este é o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Em que pese as razões recursais da agravante, entendo necessário determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida por outro motivo, em razão de nulidade na decisão proferida, pelos fundamentos que passo a expor. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA DECISÃO Suscito de ofício preliminar de nulidade da decisão em razão de error in procedendo. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular proferiu decisão determinando a emenda à petição inicial por entender pela incompetência do Juízo em razão de a praça de pagamento do título que embasa a execução ser a cidade de Paraupebas/PA, além de determinar a exclusão dos fiadores do contrato entabulado entre as partes do polo passivo da demanda. Transcrevo (ID 90356008 dos autos de origem): Vistos etc. Cuida-se de ação de execução em que a parte credora busca dos executados o pagamento pelo crédito originado das duplicatas mercantis de ID89670919, não aceitas pelo devedor, mas levadas a protesto. Nessa linha, observo que nenhuma das partes possui domicílio no Distrito Federal. De nenhuma importância que há contrato entabulado entre as partes que estabelece foro de eleição porque o processo está embasado em duplicatas nas quais a praça de pagamento dos títulos é a cidade de Parapuebas, Estado do Pará e não no instrumento contratual. Também, por esse mesmo motivo, imprópria a inclusão dos fiadores porquanto a duplicata pode ser garantida por aval, mas não por fiança. Quanto ao executado Al Comércio de combustível, pessoa jurídica que firmou escritura pública dando imóvel em hipoteca para garantia dos negócios firmados entre a exequente e a devedora Posto 11 Eireli-ME, também deverá ser excluída do polo passivo, na medida em que não possui obrigações constantes dos títulos executivos. O que se percebe é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ, conforme remansosa jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de execução. (Acórdão 1330724, 07056603020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre a competência deste Juízo e emenda à petição inicial para exclusão dos fiadores e do devedor hipotecário. Após, voltem-me conclusos. Ao receber a petição inicial, cabe ao magistrado realizar seu juízo de admissibilidade, verificando os pressupostos processuais e as condições da ação, que se tratam de questões prévias à prestação da tutela de mérito. Portanto, tem-se que o magistrado deve seguir o seguinte raciocínio ao realizar o juízo de admissibilidade: primeiramente, analisa os pressupostos processuais, passa a analisar a existência das condições da ação e, por fim, segue para a análise do mérito. Nesta linha de raciocínio, o magistrado não passará para a análise das condições da ação se ausente algum dos pressupostos processuais, bem como jamais examinará o mérito na falta de alguma exigência das condições da ação. Lecionam Cintra, Grinover e Dinamarco: Os pressupostos processuais inserem-se entre os requisitos de admissibilidade do provimento juridiscional. Uma sentença de mérito só poderá ser proferida (não importando ainda se favorável ou desfavorável) se estiverem presentes esses requisitos gerais. (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 313) Assim, se o juízo se declara incompetente, não pode avançar e decidir acerca da legitimidade dos fiadores em figurarem no polo passivo da Execução, de modo que resta inequívoco o error in procedendo. Ou seja, considerando que a questão deve ser analisada pelo juízo competente para a causa, revela-se possivelmente nula a decisão que determina a exclusão dos fiadores da demanda, sem antes decidir se é ou não competente para processar e julgar o feito. Assim, em sede de cognição sumária, necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possível nulidade da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e suscito de ofício preliminar de nulidade da decisão para DETERMINAR A SUSPENSÃO do feito de origem até julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de maio de 2021 13:56:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador